Tribunal: TJMT
Processo: 1001707-88.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001707-88.2023.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARILENE ROSA DE ARAUJO SANTOS - CPF: 630.040.541-91 (AGRAVADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DA APELADA/AGRAVADA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODE SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NECESSÁRIO A CONSTATAÇÃO DO GRAU DE LIMITAÇÃO SOFRIDA– PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO JUDICIAL – RESP Nº 1.388.030/MG, STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do novo CPC.

Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP Nº 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 173237673; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001707-88.2023.8.11.0004, proposta por MARILENE ROSA DE ARAÚJO SANTOS, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., provendo ao apelo da parte autora, deferindo: o pedido de cerceamento de defesa– anulação da sentença por ausência de laudo pericial conclusivo sendo necessário a constatação do grau de limitação sofrido, e determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual.

Em suas razões de ID.:175969688, alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria – inaplicabilidade do artigo 932 do CPC.; (ii) requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição trienal com a consequente improcedência da pretensão autoral; (iii) no mais, pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 173237673; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001707-88.2023.8.11.0004, proposta por MARILENE ROSA DE ARAÚJO SANTOS, em face de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., provendo ao apelo da parte autora, deferindo: o pedido de cerceamento de defesa– anulação da sentença por ausência de laudo pericial conclusivo sendo necessário a constatação do grau de limitação sofrido, e determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para que reabra a instrução processual.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.:171910459; proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1001707-88.2023.8.11.0004, proposta por MARILENE ROSA DE ARAÚJO SANTOS, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, que julgou extinto com resolução de mérito, reconhecendo prejudicial de prescrição, art.487, II do NCPC.

Inicialmente, esclareço que, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, STJ, passei a adotar novo posicionamento, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal aplicável para as demandas que discutem recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, e que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÈSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa à presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECRUSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Logo, como existe nos autos vários laudos médicos periódicos, desde a data do acidente até o ano atual, um laudo e exame de RAIO X, realizado pelo Ortopedista, Dr. Kwong Chun em data de 01/02/2023 informando o tratamento ao longo desses anos, prova que não houve prescrição, uma vez que tomou ciência do caráter permanente da invalidez por agora justamente devido ao tratamento que ainda não tinha finalizado, conforme detalhado abaixo:

1 - LAUDO MÉDICO DR. KWONG CHUN - 14/03/2012;

2 - LAUDO MÉDICO DRª CRISTIANE LOPES R. FELIX – 05/05/2014;

3 - LAUDO MÉDICO DR. KWONG CHUN – 05/05/2014;

4 - LAUDO MÉDICO DR. KWONG CHUN – 17/02/2016;

5 - LAUDO MÉDICO DR. KWONG CHUN – 03/09/2018;

6 - LAUDO MÉDICO DR. KWONG CHUN – 10/05/2021;

7 - LAUDO MÉDICO DR. KWONG CHUN – 01/02/2023;

8 – LAUDO FINAL DE DR. ANTONIO GOMES TELES 06/03/2023

No caso em apreciação recursal, malgrado os argumentos vertidos na sentença, não reside demonstração de que, efetivamente, reside prescrição do direito em pretender a verba que lhe consagra o seguro DPVAT.

Isto porque, visitando os autos, verifica-se que o laudo pericial, documento imprescindível para verificação da natureza da lesão, sua extensão e outros aspectos, este não atesta a invalidez permanente do apelante, muito menos dosa o grau de percentagem desta.

Consta dos autos que o processo foi ajuizado com apenas o histórico hospitalar da acidentada e o boletim de ocorrência firmado pela autoridade policial competente.

Portanto, a autora não é médico, logo não possui conhecimento técnico para ter ciência de sua invalidez e grau, senão após a devida elaboração de um laudo pericial judicial, exarado por profissional habilitado; para assim vir, a saber, com certeza de sua invalidez quando da produção da prova pericial em juízo.

A questão jurídica sujeita a presente afetação, referente ao termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente da vítima, foi exaustivamente debatida pelas turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Privado da Corte Superior, tendo-se consolidado o entendimento nos termos da Súmula nº 278/STJ :

“Súmula 278/STJ – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Portanto, morto e cremado o entendimento inicialmente adotado pelos Tribunais em relação à aplicação da data do acidente e sim quando, efetivamente, o acidentado tenha conhecimento de sua efetiva invalidez porque, até então estava apenas em tratamento mérito, até porque, de bom repisar, não possui capacidade para aferir tal situação.

Dito isto.

A Lei nº 11.945/09, modificando a Lei nº 6.194/74, em seu artigo 5º, § 5º, dispõe acerca da obrigatoriedade da prova pericial para constatação do grau da lesão sofrida, in verbis:

“Art. 5º - (...) § 5º - O Instituto Médico Legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer, no prazo de até 90 (noventa) dias, laudo à vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais.” (grifo nosso)

Assim, é necessária a realização do laudo pericial, o qual deverá apontar a invalidez da vítima, seu grau e classificação, e principalmente determinar se a sequela é permanente.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Se assim não o fez, patente se apresenta o cerceamento de defesa, violação do prescrito no inciso LV, do art. 5º da Constituição Federal o que faz apresentar nulidade da sentença embora respeitando o posicionamento adotado pelo conspícuo magistrado que a prolatou e subscreveu.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar que o magistrado, saneando o processo, na forma do prescrito no art. 37 do CPC, determine a realização de prova pericial para averiguar a invalidez da apelante e seu grau para, no futuro, dentro do seu livre convencimento, proferir a decisão meritória correspondente.

Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta, retornem os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes..”

Neste mesmo sentido, os entendimentos jurisprudenciais seguem na mesma linha de raciocínio, onde a complementação do laudo ou perícia médica com especialista, in verbis:

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. RESSARCIMENTO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTAS AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O laudo pericial deve conter? Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.? (CPC 473, IV). 2. A ausência de resposta aos quesitos formulados pelas partes configura cerceamento de defesa. (grifo nosso) (TJ-DF 07007694820178070018 DF 0700769-48.2017.8.07.0018, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 22/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NÃO EXAMINADO – OBRIGATORIEDADE. Há cerceamento de defesa quanto a parte pleiteia esclarecimento sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia e o juiz profere sentença, sem encaminhar o pedido para a apreciação do perito (CPC, art. 477, § 2ª, I). (grifo nosso) (TJ-MG – AC: 10000191304500001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 10/11/0019, Data de Publicação: 20/11/2019).

No tocante a ocorrência da prescrição trienal com a consequente improcedência da pretensão autoral, esclareço que, em razão do julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, STJ, passei a adotar novo posicionamento, com relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional trienal aplicável para as demandas que discutem recebimento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, e que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÈSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1 O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2 Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECRUSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Diante do deste entendimento, NÃO assiste razão a apelante, ao defender que a presente demanda está prescrita.

Compulsando os autos, verifico que houve laudo informativo no id. 171910158, datado de 06.03.2023 pelo Dr. Antônio Teles, informando que a autora foi operada no pronto socorro Municipal de Barra do Graças-MT (Paciente em tratamento desde a data do acidente) esgotado tratamento médico e fisioterápico para sua reabilitação em 01.02.2023, conforme relatório do dr. Kwng Chun CRM-MT 2958, onde a paciente também relata possuir documentos médicos de todos anos desde a data do acidente até a alta definitiva em 01.02.2023.

A questão jurídica sujeita a presente afetação, referente ao termo inicial da prescrição nas demandas por indenização do seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente da vítima, foi exaustivamente debatida pelas turmas do STJ, que compõem a Seção de Direito Privado da Corte Superior, tendo-se consolidado o entendimento nos termos da Súmula nº 278/STJ :

“Súmula 278/STJ – O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

Com a edição da súmula, sepultou-se o entendimento de que o termo inicial da prescrição seria sempre a data do acidente, independentemente do tipo de lesão, uma vez que fica evidente que a apelada não teve ciência da sua invalidez definitiva antes da sua submissão ao tratamento médico finalizado em 01.02.2023.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023